Tribunal: STF
Processo: HC 204307
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DO ATO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Conrado de Souza Franco, advogado, em benefício de Gustavo de Oliveira Bonfim, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.7.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 678.060/SP, nos termos seguintes:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GUSTAVO DE OLIVEIRA BONFIM em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente em 25/06/2021, posteriormente convertida em preventiva, em razão de suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal local, visando a soltura do paciente. 
    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e a desproporcionalidade da medida extrema. 
    Ressalta, ainda a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, a situação de risco decorrente da pandemia de Covid-19 e a observância ao determinado na Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. 
    É, no essencial, o relatório. Decido. 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (...)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.” 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 
    Cientifique-se o Ministério Público Federal”. (e-doc. 11).
O caso
    2. Consta dos autos ter sido convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em 26.6.2021, pela prática, em tese, dos crimes previstos no caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.340/2006 (fls. 14-20, e-doc. 10).
    3. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 2149295-48.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 30.6.2021, o Desembargador Alexandre Almeida indeferiu a medida liminar requerida:
    “Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Dr. Conrado de Souza Franco em favor de GUSTAVO DE OLIVEIRA BONFIM, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Andradina. 
    Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que o flagrante foi convertido em prisão preventiva, embora estejam ausentes os requisitos da medida extrema, inclusive em razão da disseminação da covid-19. Afinal, o paciente é primário, possui residência fixa e, caso condenado, fará jus à redução da pena, com o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, tudo levando à concessão de liminar para a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares. 
    Entretanto, em que pesem os argumentos trazidos pelo impetrante, o certo é que o deferimento de liminar em habeas corpus é medida excepcional, reservada para casos de ilegalidade manifesta e visível de plano. 
    Por aqui, ao contrário, o paciente foi preso em flagrante por tráfico de drogas delito equiparado aos hediondos e associação para esse fim, de sorte que é prematura, nos limites desse juízo de cognição sumária, a imediata soltura, inclusive porque, pelo que se vê, a decisão impugnada encontra-se, de alguma forma, fundamentada (fls. 19/25). 
    Afinal, o paciente estaria transportando grande quantidade de entorpecentes entre Estados da Federação (10kg de maconha) e tentou fugir de um bloqueio policial, circunstâncias que, nesta fase do procedimento, recomendam a manutenção da prisão, para a preservação da ordem pública, cada vez mais atingida por crimes dessa natureza. 
    Por outro lado, o paciente não apresenta qualquer condição especial de saúde enquadrada no grupo de risco da covid-19, sem notícias de que esteja em risco iminente no estabelecimento prisional ou que não possa receber tratamento médico adequado naquele local. 
    Portanto, melhor que se aguarde a chegada das informações e o regular desenvolvimento do processo para que seja possível avaliar com maior profundidade a conveniência e oportunidade do pedido. 
    Diante do exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora, que deverão vir acompanhadas da documentação necessária ao julgamento. 
    Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça”. (e-doc. 12)
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 678.060/SP, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 2.7.2021.
    5. Na presente impetração, alega-se flagrante ilegalidade apta à superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Afirma o impetrante que a decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente seria genérica e carente de fundamentação idônea, fundamentada “apenas e tão somente na gravidade abstrata do delito, bem como, na quantidade de droga apreendida”. 
    Assevera que “mesmo [na eventualidade de ser] o paciente processado e condenado pela prática do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, por ser primário e não haver qualquer prova nos autos de que se dedicava há tempos à pratica criminosa e/ou pertença a organização criminosa, além da ‘pequena’ quantidade de droga (10 kg) fará ele jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado”.
    Sustenta que o paciente seria mula do tráfico de drogas, pois somente pretendia transportá-las até outra cidade, recebendo como pagamento a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Diante disto e ante a total falta de fundamentação e motivação da decisão proferida, requer-se a concessão da presente medida protetiva da Vida, da Dignidade e do Direito Constitucional, da Ampla Defesa e do Contraditório, para com medida de justiça conceder em LIMINAR a presente ordem de HABEAS CORPUS, em favor de GUSTAVO DE OLIVEIRA BONFIM, para que seja REVOGADA SUA PRISÃO PREVENTIVA e, caso entenda necessário, sua substituição por uma ou mais MEDIDAS CAUTELARES, nos termos do artigo 319, do CPP, expedindo-se ALVARÁ DE SOLTURA, se comprometendo ainda a comparecer a todos os atos/mandamentos judiciais. Consigna-se ainda que o paciente se comprometendo ainda a comparecer a todos os atos/mandamentos judiciais. Caso deferida a medida liminar, espera que a mesma em julgamento do MÉRITO seja mantida, haja vista nosso ordenamento constitucional e os precedentes ajustados não permitirem o cumprimento antecipado da resposta penal, ainda mais quando a fundamentação da decisão proferida encontra-se desprovida de validade processual e constitucional”. (fls. 21-22, e-doc. 1) 
    6. Em 7.7.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu o seguinte despacho:
    “A análise perfunctória dos autos revela que o conhecimento da impetração esbarra no óbice da ausência de julgamento colegiado perante o Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbrando no ato coator teratologia ou ilegalidade que enseje a sua superação. Destarte, inexistindo probabilidade do direito alegado, o caso não comporta deferimento da liminar. Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito”. (e-doc. 16)
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 678.060/SP. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2149295-48.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Alexandre Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    9. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter o juízo platonista da Vara Criminal da Comarca de Andradina/SP, em 26.6.2021, convertido a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com os fundamentos seguintes:
    “(...) De início, com fulcro no art. 310, § 4º, do Código de Processo Penal, e no art. 8º, caput, da Resolução nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, DISPENSO a realização da audiência de custódia, em virtude da pandemia de Covid-19. 
    Analisando o in folio, verifico que os autuados foram presos em situação de flagrante, capitulada no art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal, estando em formalmente m ordem a prisão, razão pela qual HOMOLOGO o auto prisional. 
    Diante da representação formulada pela autoridade policial e encampada pelo Ministério Público, passo à análise do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, para fins de conversão da prisão em flagrante em preventiva. 
    Segundo narraram os policiais militares, estavam na rodovia sp 300 km 667 sentido Três Lagoas/MS a Castilho/SP realizando a operação denominada "Narco Brasil". Disseram que em dado momento avistaram o veículo modelo Corolla, da cor preta, o qual estava sendo conduzido pela custodiada e ao lado no passageiro estava o custodiado. Após o sinal de parada a condutora do veículo acelerou e furou o bloqueio, motivo pelo qual foram ao encalço, durante o percurso o carro em que estavam os custodiados parou no acostamento, momento em que o custodiado desceu do veículo e dispensou um saco. O custodiado retornou ao veículo para reiniciarem a fuga, mas não conseguiram êxito. Ao realizarem a abordagem policial, constataram que no interior do saco dispensado pelo custodiado havia treze tijolos de maconha, os quais pesaram 10kg. Ao indagar o custodiado acerca dos fatos, ele informalmente confessou que receberia a quantia de R$ 1.000,00 para realizar o transporte da droga da cidade de Três Lagoas/MS até a cidade de Ilha Solteira/SP, bem como relatou que sua esposa apenas veio a saber da droga quando já estavam na cidade de Três Lagoas/MS. Ao indagarem a custodiada, ela informou que não sabia que iria transportar drogas, vindo a saber apenas quando chegou na cidade de Três Lagoas/MS. Interrogado o custodiado confessou que foi até a cidade de Três Lagoas/MS buscar o entorpecente, o qual tinha destinação a cidade de Ilha Solteira/SP (fls. 09). De outro lado, interrogada em solo policial, a custodiada informou que não sabia, à principio, que estava indo à Três Lagoas/MS buscar entorpecentes e que tal situação lhe foi revelada apenas quando chegaram àquela cidade (fls. 08). Deve-se atentar para o fato de que a custodiada afirmou que embora não soubesse que seu companheiro estava indo buscar drogas, desconfiou que disso se tratava quando viu que um terceiro deixou um saco no interior do carro. Sua declaração é parcialmente corroborada pelo quanto afirmado pelo custodiado, no sentido de que sua companheira de nada sabia. 
    Em sede perfunctória, os elementos informativos demonstram que há materialidade delitiva, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 20/21) e laudo de constatação provisória (fls. 43/46), bem como indícios suficientes de autoria em relação aos autuados, enquadrando-se as condutas, em tese, nos tipos previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006. 
    Com efeito, é o caso de converter o flagrante em preventiva em relação ao custodiado, Gustavo. 
    Não obstante as condições pessoais serem favoráveis, não se pode descurar dos demais elementos informativos amealhados aos autos. 
    Pois bem. 
    Verifica-se que o custodiado após receber sinal de parada dos agentes policiais solicitou à sua esposa que furasse o bloqueio e evadisse, o que ocasionou uma perseguição policial em alta velocidade pela rodovia, o que denota gravidade em sua conduta. Ademais, após parar o veículo, o custodiado retornou ao carro para tentar novamente empreender fuga, situação que, em sede de cognição sumária, revela que o intento era se desvencilhar da polícia. Além disso, há que observar a quantidade entorpecente aprendido (10 kg de maconha) e o fato de que pode estar presente, ao menos em tese, a circunstância da interestadualidade (art. 40, inc. V, da Lei de Entorpecentes). 
    Desta feita, a prisão preventiva exsurge como medida necessária para o resguardo da ordem pública, da instrução penal e de futura aplicação da lei penal. Não socorre ao autuado, neste momento, o fato de ostentar condições pessoais favoráveis, como residência fixa, família constituída ou emprego definido, fatores que não impedem a custódia preventiva, quando presentes, como no caso, seus requisitos autorizadores, notadamente a elevada quantidade de entorpecente apreendida. Nesse sentido, veja-se: (…)
    Outrossim, as medidas cautelares alternativas ao cárcere não se mostram aptas ao caso concreto pelas razões acima expostas, sobretudo pela tentativa de fuga, o que faz da prisão cautelar o instrumento necessário para garantir a ordem púbica. 
    Por fim, não há nos autos elementos indicando que o autuado estaria enquadrado em grupo de risco, seja pela idade ou condição de saúde pessoal, o que poderia servir como fundamento extrínseco para a concessão da liberdade provisória, nos termos propagados pelo art. 8º, § 1º, inciso I, alínea "b", da Resolução nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. (…)
    Diante o exposto, com fulcro nos artigos 310, c/c art. 312 e art. 315, todos do Código de Processo Penal do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva de GUSTAVO DE OLIVEIRA BONFIM (….)”. (fls. 14-20, e-doc. 10).
    Nesse sentido, ao analisar o Habeas Corpus n. 2149295-48.2021.8.26.0000, o Desembargador Alexandre Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo, salientou a circunstância de o paciente ter tentado fugir do bloqueio policial, sendo perseguido e preso enquanto transportava grande quantidade de entorpecentes (cerca de dez quilogramas de maconha) para outro Estado.
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medidas cautelares diversas.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e a quantidade de entorpecentes apreendidos, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS”. (HC n. 169.761-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, para o qual fui designada Redatora do acórdão, Segunda Turma, DJe 17.11.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).
    12. O exame da alegação de que o paciente seria somente transportador das drogas apreendidas, sem envolvimento com alguma organização criminosa, como alegado, demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017.
    13. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 
    14. Consta da decisão de primeira instância (fls. 14-20, e-doc. 10) não ter sido realizada audiência de custódia, configurando-se manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício para que o ato seja cumprido.
    A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347:
    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016).
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada na norma do art. 310 do Código de Processo Penal. Nela se prevê que, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até vinte e quatro horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público.
    Em processos análogos, tem-se decidido que, constatada a não realização do ato, há de ser determinada a sua efetivação: HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016; e HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020, este último com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO” (HC n. 190.366, de minha relatoria, DJe 18.9.2020).
    15. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato decorrente de sua não designação a soltura imediata do custodiado, porque há de se considerar se, na decretação da prisão, teriam sido observadas as garantias processuais e constitucionais e as circunstâncias de fato à disposição do juiz de origem e que não podem ser substituídos por decisão deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. CUSTÓDIA AUDIÊNCIA REALIZAÇÃO AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 178.547/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA TRÁFICO DE DROGAS FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 160.865/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.5.2019).
    16. Quanto ao cuidado nos casos de medidas judiciais privativas de liberdade durante a pandemia, é de se reforçar não ter sido comprovada qualquer das circunstâncias previstas na al. b do inc. I do art. 4º da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não havendo elementos suficientes para se afirmar flagrante ilegalidade pela negativa do pleito pelos órgãos mais próximos dos fatos e das condições materiais a que está submetido o paciente.
    17. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir a instância antecedente. A decisão liminar e precária do Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    18. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    19. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Vara Única da Comarca de Andradina/SP (autos n. 1500199-44.2021.8.26.0605) realizar, de imediato, audiência de custódia, com a presença do paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19, e decidir como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara Única da Comarca de Andradina/SP e ao Desembargador Alexandre Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo para tomarem ciência desta decisão e a ela dar cumprimento. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora